Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-42.2018.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000153-42.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVANIA CESAR DE ALMEIDA - CPF: 038.303.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA –
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 STF

– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia, mostra-se necessária sua substituição pela penhora “
on-line
”,
por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o menos gravoso aos cofres públicos.

CLASSE PROCESSUAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

NÚMERO DO PROCESSO: 0000153-42.2018.8.11.0027

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIQUIRA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação, interpostos pelo
Município de
Itiquira
, MT
e
pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença de ID. 162098650 - pág. 82/84, que comporta reexame necessário, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
, MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
-SENTENÇA-

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência formulada pelo Ministério Público Estadual em face do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT E ESTADO DE MATO GROSSO, visando compelir os requeridos a fornecerem o tratamento cirúrgico de redução dos seios, como forma de assegurar a qualidade de vida da paciente EDIVÂNIA CÉSAR DE ALMEIDA.

Aduziu que a paciente sofre de sérios problemas de coluna derivados da gigantomastia, fato este que lhe causou uma paraplegia súbita pela compressão no nervo medular, deixando-a por cerca de 02 (dois meses) em cadeira de rodas.

Com a petição inicial a parte autora anexou documentos comprobatórios sendo: pessoais, declaração de hipossuficiência, extrato do “sisreg”, exames de ressonância magnética.

Houve juntada do Parecer Técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) às fls. 36/38, o qual emitiu o entendimento de que o problema apresentado não causa risco de vida, e, por conseguinte, inexistente a urgência.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido às fls.40.

Citados, os requeridos, Município de Itiquira e Estado de Mato Grosso contestaram a presente ação, respectivamente às fls. 55 e 43, tendo o Estado arguido em preliminar ausência de interesse processual, vez que o direito pleiteado é social e não individual, e, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais e a não aplicação da multa diária (aplicação do princípio da proporcionalidade).

Por sua vez, o Município requerido preliminarmente apontou sua ilegitimidade em figurar no polo passivo ante a causa versar sobre tratamento e medicamentos de alta complexidade, ao passo que, os municípios são obrigados a prestar serviços de saúde de atenção básica, o que a seu ver não é o caso dos autos.

Ainda, no mérito pugna pelo acolhimento dos termos da contestação e a improcedência da ação considerando os termos narrados, sendo aqueles que demandam judicialmente em busca de procedimentos da área da saúde, devem fazê-lo dentro dos limites de cada Ente Federativo, ou seja, requerer do município o atendimento básico de saúde, e buscar junto ao Estado os procedimentos excepcionais, aqueles de alto custo e de grande complexidade como o do caso em tela.

Segundo o requerido, o Município não pode ser compelido a garantir o acesso integral à saúde dos cidadãos, principalmente nos casos de grande complexidade e alto custo, sob pena de ensejar efeito multiplicador, afetando o já abalado sistema público municipal de saúde.

Instado a se manifestar, o Ministério Público à fl.69 sustentou a solidariedade entre os requeridos para prestação de saúde a população. Que, quanto à manifestação do Município requerido, assevera o Parquet que o sistema único de saúde é único, além do mais, o acesso a saúde é estabelecido como modo universal e igualitário, inclusive, permitindo a participação da iniciativa privada para realização da assistência integral.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento

1)DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO nos termos do artigo 355, I, do Novo CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessária a produção de prova oral em audiência.

2) DAS PRELIMINARES.

Preliminarmente, a parte requerida requereu a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, alegando a falta de interesse processual, haja vista a pretensão individual do paciente não estar albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois este trouxe a saúde pública apenas como um direito social e não individual, como na forma trazida na inicial.

Tal preliminar não merece deferimento.

Acontece que a parte requerida equivoca-se ao estabelecer esses argumentos como matéria de defesa processual, uma vez que eles equivalem-se a um mecanismo de defesa de mérito, ou seja, não equivale a uma questão processual que deva ser decidida previamente, mas confunde-se com a discussão do pedido principal da presente ação.

Assim, DEIXO DE CONHECER essa preliminar arguida pela parte requerida, uma vez que as questões levantadas por ela são matérias de mérito, que serão, oportunamente, apreciadas e julgadas no próximo tópico.

Quanto a preliminar de ilegitimidade de parte sustentada pelo requerido, Município de Itiquira, de igual sorte não merece acolhimento, sendo que, conforme pontuado pelo Ministério Público em suas considerações, o dever na prestação de saúde é solidária, não havendo regra para separação dos procedimentos a serem praticados exclusivamente para cada um, aliás, o sistema único de saúde é uma via de mão única, não dispondo separação das condutas para o atendimento, pois, a garantia à saúde é constitucional.

3)DO MÉRITO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo corolário da inviolabilidade do direito à vida, consoante os artigos 5º e 196 da CR/1988. Consequentemente, o Estado deve realizar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e proporcionar o acesso universal e igualitário aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Neste diapasão, o direito à saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do Estado.

Pois bem, a saúde da população é dever do Estado, sendo de responsabilidade conjunta e solidária dos Municípios, dos Estados e a da União, devendo qualquer um desses proporcionar o suficiente para o seu bem estar do cidadão.

Destarte, o art. 196 da Carta Magna Federal consagra o direito à saúde como dever do Estado. Direito esse que deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida, de modo que o dever de custeio pelos entes públicos deve prevalecer sobre os princípios orçamentários e financeiros esgrimidos na defesa pelos entes públicos, ora requeridos.

Aliás, o direito constitucional à saúde não se limita ao disposto em listas administrativas, tampouco afasta a responsabilidade dos entes públicos no atendimento à saúde da autora.

Nesse sentido, pode o Poder Judiciário apreciar violação do direito individual à saúde, o qual é de envergadura constitucional, ainda que revestido de conteúdo programático, quando os órgãos estatais competentes descumprirem a efetivação da norma constitucional.

Inclusive esse é o entendimento da Jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - AGRAVO RETIDO - MULTA - DESPROVIMENTO ANTE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO - PACIENTE PORTADOR DE TROMBOCITEMIA ASSENCIAL - SOLIDARIEDADE DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS. - Em sendo o direito à saúde indissociável do direito à vida, e, em tendo o art. 196, da CR, disposto que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", consagrou-se a saúde como um direito fundamental, devendo o Poder Público buscar os meios necessários a efetivá-lo. - Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais ou Municípios, pois nos termos da CR/88, todos os entes políticos possuem competência para prestar o direito a saúde. - Deve ser mantida a decisão que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio do fármaco. - Possibilidade de fixação de multa pelo descumprimento da obrigação. - Recursos não providos.

(TJ-MG - AC: 10625130038213001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 15/05/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2014)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA MIELOPRELIFERATIVA CRÔNICA? TROMBOCITEMIA ESSENCIAL ? CID ? D47.3. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GARANTIA DE RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA ATIVA DA UNIÃO, DO ESTADO OU DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO. 1. O art. 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata, independendo de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou insumos. 2. A pretensão ao fornecimento de remédio ou de insumos, bem como à realização de determinado exame necessários ao tratamento da saúde pode ser dirigida à União, ao Estado ou Município, porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 662.033/RS). 3. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de medicamentos fere o direito subjetivo material à saúde, direito individual do direito fundamental à vida. 4. Honorários advocatícios que, ademais, foram arbitrados em montante adequado. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10208290720148260224 SP 1020829-07.2014.8.26.0224, Relator: Amorim Cantuária, Data de Julgamento: 21/10/2014, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2014)”

Portanto, aqui não há qualquer interferência indevida de um Poder em outro, mas, e tão somente que se obrigue o Município de Itiquira – MT e o Estado de Mato de Grosso a efetivar/concretizar a política pública de saúde a que estão obrigados, segundo modelo traçado pelo Estado Gestor na clara definição de políticas públicas de saúde atribuída a cada ente federativo, isto é, fazer cumprir com aquilo a que se comprometeu.

Além disso, nos termos do que tem decidido o Supremo Tribunal Federal (STF, Tribunal Pleno, SL 47 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2010), a possibilidade de grave lesão à economia ou a estrutura financeira do Estado (“reserva do possível”) deve ser demonstrada por documentos e fundamentada de forma clara e concreta.

Apesar do parecer do NAT constar a informação da inexistência de urgência ou perigo de vida, esta comprovado nos autos as consequências desencadeadas em malefício da autora, que é portadora de moléstia grave na coluna decorrente do peso oriundo de suas mamas, necessitando sim, de uma cirurgia corretiva para diminuição e minimização dos efeitos e a retomada na qualidade de vida da mesma.

Apesar de a mesma já se encontrar inscrita na rede SISREG (sistema de regulação de vagas do sus), aguardando o chamado para realização do procedimento necessário, até o presente ato não ocorreu, permanecendo os requeridos inertes e, expondo que a requerente possa novamente sofrer com a paraplesia e agravamento da condição que se submete.

Apesar do indeferimento de liminar, fato que não se confunde com a necessidade e o direito da requerente em realizar o tratamento necessário para restabelecimento de sua saúde, devendo, na existência de sua hipossuficiência ser o tratamento arcado pelos requeridos solidariamente.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, e, por consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:

a) Determino que o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT e ESTADO DO MATO GROSSO providenciem a realização do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, bem como todos os procedimentos intercorrentes e que for necessária na paciente EDIVÂNIA CÉSAR DE ALMEIDA, ora substituída, no prazo de até 60 (sessenta dias), sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem pejuízo de eventual bloqueio de valores a fim de garantir a satisfação da obrigação.

b) SEM condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

d) Por fim, in causu, por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do CPC.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que o autor foi assistido pelo Ministério Público Estadual, o qual atuou em substituição processual.

Após, nada sendo requerido, havendo informação de cumprimento, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Itiquira/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, o município recorrente alega que o tratamento pretendido é de alto custo e complexidade, não sendo de competência do ente municipal, tendo em vista que a responsabilidade dos municípios é sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica - Baixa Complexidade (ID. 162098650 - pág. 90/97).

Sustenta que os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Media/Alta Complexidade e de medicamentos de alto custo.

Sendo assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação do
Município de
Itiquira
, MT
.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso do município (ID. 162098650- pág. 102/111).

O
Estado de Mato Grosso
insurge-se, tão somente, buscando
a substituição da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, pela medida de penhora
“
on-line
”, que melhor atende a obrigação imposta e não implica maior onerosidade à coletividade. (ID. 162098650 - pág. 113/124).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo
não provimento do apelo

interposto pelo
Município de Itiquira, MT,
e pelo provimento do recurso interposto pelo

Estado de Mato Grosso
(ID. 166660187).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação,
interpostos pelo
Município de
Itiquira
, MT
e pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença, que comporta reexame necessário, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Rafael Siman Carvalho
,
que, nos autos da presente ação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
representando os interesses de Edivânia César da Almeida, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de
Itiquira
, MT
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou os réus na obrigação de fornecer à parte autora o procedimento cirúrgico de
mamoplastia redutora
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Como ressaltado na sentença, aplica-se a remessa necessária, tendo em vista que o proveito econômico obtido com a demanda não pode ser mensurado. Sendo assim, passo à análise, nos termos do art. 496, I, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

No concernente ao
apelo do
Estado de Mato Grosso
, no tocante à aplicação de multa diária para o caso de eventual inadimplemento, sustenta a parte apelante que ela traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e os usuários do SUS, havendo necessidade de conversão da multa pela penhora “
on-line
”
.

A despeito da responsabilidade, razão assiste ao apelante no que se refere à exclusão da multa por descumprimento, pois esta tem o condão de causar maiores prejuízos aos cofres públicos, sendo que existem outros meios, mais eficazes, para a satisfação da ordem judicial.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, porquanto se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto, a substituição da multa diária por eventual penhora, ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois revela-se mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento. AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Com efeito, havendo possibilidade de substituição da multa arbitrada por penhora “
on-line
”,
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

O
Munícipio de
Itiquira
, MT
,
sustenta que o tratamento pretendido não é de sua competência, ao argumento de que a disponibilização do procedimento é de alto custo e complexidade.

A parte apelante alega, em síntese, que não tem legitimidade para disponibilizar o atendimento perseguido nesta demanda para a parte apelada, pois é de alto custo e, assim o sendo, deveria ser suportada somente pelo
Estado de Mato Grosso
.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência da paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto em linhas anteriores, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, já transcrito em linhas anteriores,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1º, da CFB estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2º, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Desse modo, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Todavia, tal medicamento apresenta alto custo e, diante disso, concluo, embora o

Município de
Itiquira
, MT
,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo
Município de Itiquira, MT
, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF.

Em relação ao recurso
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para determinar a substituição da multa diária imposta pela penhora “
on-line
”
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto pelo ente municipal, o que implica em
RETIFICAR PARCIALMENTE
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023